Tribunal: TJMT
Processo: 1032227-06.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032227-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELZA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 405.979.201-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA

-

CESSÃO DE CRÉDITO -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e
ausente
prova
do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$
839,22 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos)
, a inclusão do nome d
a
consumidor
a
inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
Elza Helena dos Santos Oliveira
em face de decisão monocrática
que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A
agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

R$ 839,22 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem.Compulsando o processo,
como consignado na decisão monocrática
“
a parte reclamada apresentou nos autos a tela do

cadastro da parte reclamante, o contrato firmado pela parte reclamante junto à empresa

cedente, com assinatura que corresponde ao seu documento pessoal de identificação (Id.

237848655), anexou ainda os extratos da conta corrente da parte reclamante (Id.

237848655), e relatório detalhado dos débitos (Id. 237848655). Esses documentos

evidenciam a existência da relação jurídica entre as partes, que deu origem ao débito em

discussão.
”

Foram juntados documentos que comprovam o vínculo originário com

o Banco ITAU, dentre eles o contrato devidamente assinado pela consumidora, vejamos:

Do mesmo modo, comprovou a realização da cessão de crédito que autoriza a cobrança e, por consequência o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito (id nº
237848655
)

Destaco que as provas são válidas, mormente porque
a
consumidor
a
não apresentou provas da quitação dos débitos. Assim, considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar
a existência de débitos em aberto
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome d
a
Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a sentença que reconheceu a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id
nº
237874684
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno a agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024